Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740032-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PINHEIRO DA ROCHA APELADO: LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA DESPACHO Intime-se a apelante para provar, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça e para se manifestar sobre eventual incompatibilidade entre requerer o benefício e recolher o preparo, nos termos dos arts. 10 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41642384, f. 1). Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator